Tribunal: CARF
Processo: 10140.721356/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721356/2015-24
ACÓRDÃO
2004-000.320 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADEILSON BOGADO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
O produtor rural pessoa física deve recolher as contribuições
previdenciárias e devidas a outras entidades, quando comercializar sua
produção rural com outra pessoa física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.320 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721356/2015-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ADEILSON BOGADO FERREIRA contra
o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(DRJ/JFA), que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter as seguintes
exigências:
AI no 51.049.947-3: totalizando R$277.845,34, relativo às contribuições
previdenciárias devidas pelo produtor rural pessoa física, incidentes sobre a
comercialização de sua produção rural com outras pessoas físicas, previstas no
art. 25, I e II, da Lei no 8.212, de 1991;
AI no 51.049.948-1: no montante de R$26.461,45, relativo às contribuições
sociais devidas ao SENAR, previstas no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, na
redação da Lei no 10.526, de 2001.
Cientificado dos lançamentos, apresentou impugnação (f. 47/63) pretendendo, em
caráter preliminar, a decretação da decadência de parcela da autuação. No mérito, alegou, a
improcedência da exigência, porquanto padeceria de "a) inconstitucionalidade formal da Lei no
8.212/91 e Lei no 10.256/01; b) inconstitucionalidade material, inobservância do art. 195, §8o, da
CF; e, c) inexistência de base de cálculo para o tributo." Aduz ainda a a) inaplicabilidade dos
acréscimos legais; e, b) a inocorrência do crime de sonegação, razão pela qual pleiteado o
“cancelamento da representação por crime de sonegação fiscal.”
Pediu fossem as intimações ultimadas em nome de seus procuradores, sob pena de
nulidade.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
ADQUIRENTE PESSOA FÍSICA.
O produtor rural pessoa física deve recolher as contribuições previdenciárias e
devidas a outras entidades, quando comercializar sua produção rural com outra
pessoa física.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 80)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.320 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721356/2015-24
3
Cientificado da decisão da DRJ em 29 de fevereiro de 2016 (f. 94) apresentou,
em 30 de março de 2016 (f. 95), recurso voluntário (f. 96/111), pretendendo, exclusivamente, o
afastamento das exigências, por motivo de inconstitucionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conforme relatado, as razões recursais pretendem o cancelamento das
exigências, ao argumento de padecerem as normas que as lastrearam de inconstitucionalidade.
Afirma que
[n]o exercício de suas atividades, muito embora exista entendimento em sentido
contrário, nada impede que o CARF analise a constitucionalidade das normas
como meio de proferir um julgamento equânime e consentâneo à realidade,
prestigiando o princípio da verdade real, aplicável na esfera tributável. (sublinhas
deste voto)
Acrescenta que
[o] julgamento recorrido, portanto, está em desacordo não só com a legislação,
conforme acima descrito, mas também com o reiterado posicionamento da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao tratar de casos semelhantes em
que se pode aplicar a mesma linha de raciocínio. (sublinhas deste voto)
Da leitura dos motivos de insurgência poder-se-ia cogitar o não conhecimento do
recurso, uma vez que o que pretende, ao fim e ao cabo, é a declaração incidental de
inconstitucionalidade do disposto no caput do art. 25 da Lei no 8.212/91 com redação data pela
Lei no 10.256/2001, pretensão esta que esbarra no disposto do verbete sumular de no 2 deste eg.
Conselho. Tendo, contudo, a Corte Constitucional se manifestado sobre a temática objeto do
tempestivo recurso, dele tomo conhecimento, com arrimo no art. 99 do RICARF.
Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural). A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
718874, com repercussão geral reconhecida, ajuizado pela União contra decisão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF-4), que afastou a incidência da contribuição.
A tese aprovada pelos ministros diz que “é constitucional, formal e
materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.320 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721356/2015-24
4
Colidindo com a pretensão da parte ora recorrente está ainda o verbete sumular
de no 150 deste eg. Conselho, cuja observância é obrigatória, no sentido de que
a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256/2001.
Acrescento não estarmos diante da hipótese abordada pelo Parecer PGFN no
19443/2021, eis que, segundo o relatório fiscal, a exigência
[d]os produtores rurais pessoas físicas, destinadas à outras entidades, no caso
em questão ao SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, incidentes
sobre a Receita Bruta de comercialização de produção rural com outros
produtores pessoas físicas, caso em que não há a sub-rogação prevista no art.
30, IV da lei 8.212/91, contribuições estas não recolhidas em épocas próprias e
não declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 121
DF CARF MF
Original